Tribunal: TJMT
Processo: 1021995-40.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1021995-40.2021.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Luis Carlos Pena
Agravada: Sotti & Perinoto Ltda;
Terceiro Interessado: Sigma Agropecuária Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Luis Carlos Pena em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos do cumprimento de sentença dos embargos de terceiro movido por Sotti & Perinoto Ltda. em face de Sigma Agropecuária Ltda., rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou a continuidade do feito.
Alega o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, uma vez que nos embargos de terceiro a embargante Sigma ofertou caução, todavia, esta ocorreu em nome do recorrente, por se tratar do proprietário do imóvel.
Segue defendendo que a Sigma teve homologado seu plano de recuperação judicial e que o valor integral desta ação foi habilitado como crédito da recuperação judicial, conforme consta na lista da relação dos credores realizada pelo administrador judicial.
Salienta ainda a recorrida se manteve inerte quanto a discussão acerca do valor habilitado, bem como deixou de comparecer na Assembleia Geral de Credores, o que demonstra que aceitou todos os termos do plano da recuperação judicial.
Acrescenta que a recuperanda está cumprindo rigorosamente com suas obrigações estabelecidas no plano, contudo, a recorrida se recusa a receber os pagamentos previstos no plano que novou o crédito.
Aduz que mesmo não estando diante de um coobrigado ou terceiro, mas tão somente da mesma devedora e sua caução prestada, não há como manter a decisão de prosseguimento do cumprimento dos atos expropriatórios (registro da penhora e avaliação) em face do bem dado em garantia, diante da recuperação da empresa e da habilitação do crédito no plano, requerendo a suspensão do cumprimento da sentença.
Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC/15.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC/15, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Observo que o d. magistrado rejeitou a exceção de pré-executividade em razão do recorrente ser estranho ao feito e não possui legitimidade para pleitear nestes autos em nome próprio direito alheio, já que não participou da fase de conhecimento, nos termos do art. 513, § 5o do CPC.
Entendo, em princípio e por prudência, não conceder a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC/15.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator